Tribunal: STF
Processo: RE 92812
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
INCIDENCIA DE I.C.M. PROCESSO DE ANODIZAÇÃO. DIANTE DE PREMISSAS DE
FATO, INSUSCETIVEIS DE REEXAME (SÚMULA 279), NÃO SE CONFIGURA A
ALEGADA NEGATIVA DE VIGENCIA AO DIREITO LEGISLADO. MATÉRIA NÃO
PREQUESTIONADA. DISSENSO DE JULGADOS NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.